Tribunal: TJDFT
Processo: 0751132-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO BASEADA EM CONTRATO ADMINISTRATIVO, NOTAS FISCAIS, RECONHECIMENTO DE DÍVIDA E NOTA DE EMPENHO. TÍTULO EXECUTIVO QUE EXPRESSA OBRIGAÇÃO CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA PRÓPRIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO.
I. Matérias atinentes aos requisitos para a execução – ou cumprimento de sentença – podem ser suscitadas mediante exceção de pré-executividade, na esteira do que prescrevem os artigos 513, caput, 518, 771 e 803 do Código de Processo Civil.
II. Amoldam-se à tipologia do artigo 784, inciso II, do Código de Processo Civil, de maneira a respaldar execução intentada por empresa que foi contratada pelo Poder Público e prestou os serviços convencionados, contrato administrativo, notas fiscais devidamente atestadas, reconhecimento de dívida e nota de empenho.
III. A nota de empenho, sobretudo quando superada a liquidação da despesa a que se refere, ou seja, depois de observado o roteiro previsto nos artigos 58, 61, 62 e 63 da Lei 4.320/1964, incorpora título executivo que expressa obrigação certa, líquida e exigível, tal como exige, para a execução, os artigos 783 e 786 do Código de Processo Civil.
IV. A exceção de pré-executividade, por sua natureza jurídica e feição procedimental, é incompatível com qualquer dilação probatória, razão pela qual não comporta arguição de excesso de execução, matéria própria de embargos, a teor do artigo 917, inciso III, do Código de Processo Civil, salvo, excepcionalmente, quando sua aferição prescindir de qualquer indagação probante.
V. Recurso conhecido e desprovido.